Tribunal: TJMT
Processo: 1009937-04.2018.8.11.0002
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009937-04.2018.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[EDMILSON MUSSA - CPF: 299.580.241-87 (EMBARGANTE), VAGNER SPIGUEL JUNIOR - CPF: 849.968.971-04 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS MUSSA - CPF: 229.505.831-72 (EMBARGANTE), PEDRO MUSSA NETO - CPF: 207.169.581-04 (EMBARGANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (EMBARGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE EMBARGOS ACOLHIDOS. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO e 2º VOGAL EXMO. SR. DES. AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Correção de erro material. Recurso de apelação provido à unanimidade. Acolhimento.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que, conforme consta, consignou equivocadamente que o recurso de apelação foi desprovido à unanimidade, embora tenha sido provido pelo Colegiado.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de erro material no acórdão, referente à conclusão do julgamento do recurso de apelação.

III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 1.022, III, do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para correção de erro material.
4. Constatou-se que o acórdão consignou equivocadamente que o recurso foi desprovido à unanimidade, quando, na realidade, foi dado provimento ao recurso.
5. O erro material é evidente, devendo ser corrigido para que a decisão reflita com exatidão o julgamento efetivamente realizado pelo Colegiado.

IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração acolhidos para corrigir o erro material no acórdão, fazendo constar que o recurso de apelação foi provido à unanimidade.
Tese de julgamento: "Os embargos de declaração devem ser acolhidos para corrigir erro material, quando o acórdão consignar conclusão divergente do efetivo julgamento realizado."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, III.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão de minha relatoria, o qual, à unanimidade, foi dado provimento ao recurso.

Em suas razões, pontua o embargante que, o acórdão possui erro material, pois considerou que o recurso foi à unanimidade desprovido, todavia, o recurso de apelação foi provido pelo Colegiado.

Ao final, pugna, pelo acolhimento dos embargos, para sanar o erro material evidenciado.

Não foram apresentadas as contrarrazões.

Dispensado o parecer ministerial, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

No presente caso, constata-se a ocorrência de erro material no acórdão, pois este consignou equivocadamente que o recurso foi desprovido à unanimidade. No entanto, ao analisar os autos e os fundamentos apresentados, verifica-se que o recurso de apelação foi, de fato, provido pelo Colegiado. Assim, faz-se necessário o devido reconhecimento e a retificação desse equívoco, de modo a refletir corretamente o julgamento realizado e assegurar a plena conformidade do acórdão com a decisão efetivamente proferida.

Ante o exposto,
ACOLHO
os presentes embargos de declaração. Proceda-se a Secretaria a correção da certidão de julgamento e acórdão, para fazer constar que o recurso de apelação foi provido, à unanimidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025